Tribunal: TJMT
Processo: 1030629-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. 1. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA PELO PACIENTE DE NOVO CRIME. REGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 2. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TESE PREJUDICADA. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O descumprimento, por parte do paciente, das medidas impostas para o cumprimento de pena e a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional. Demais disso, a sua prisão decorre de condenação definitiva, de modo que, não há que se falar em constrangimento ilegal.
2. Tendo sido o pedido analisado pelo juízo de primeiro grau, não há que se falar em excesso de prazo.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030629-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 039.963.131-36 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juíz de Direito Da Quarta Vara de Exeuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO
.

1. COMETIMENTO DE
FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA PELO PACIENTE DE NOVO CRIME
.
REGRESSÃO DE REGIME
.
PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

2.
E
XCESSO DE PRAZO. PEDIDO AN
A
LISADO
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. TESE PREJUDICADA.
3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
O
descumprimento, por parte do paciente, das medidas impostas para o cumprimento de pena e a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional. Demais disso, a
sua
prisão decorre de condenação definitiva, de modo que, não há que se falar em constrangimento ilegal.

2.
Tendo sido o pedido analisado pel
o

juízo de primeiro grau
, não há que se falar em excesso de prazo.

3.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Caio
Fellipe
Batista
Vilamaior
, em favor de
Dionatam
Rodrigo
de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Crim
inal da Comarca de Rondonópolis/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente cumpre pena unificada de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0012425-54.2018.8.11.0064, em trâmite no juízo acima mencionado, e
estava
cumprindo a referida
pena
no regime semiaberto desde 6 de março de 2023.

Depreende-se, também, que
no dia
2 de maio de 2023
,
o paciente foi preso em flagrante
, cuja custódia foi convertida em preventiva no
APFD
n. 1010556-52.2023.8.11.0003
.
E
,
na data de
3 de maio,
a autoridade acoimada de coatora regrediu o regime de cumprimento
da
sua
pena
para o fechado, em razão do cometimento de fato definido como crime no curso da execução penal.

Sustenta, o impetrante, “
que

não tem indícios nenhum de materialidade. Portanto não há que se falar de falta grave, e o réu deve ser colocado imediatamente em liberdade
”.
Negritos no original

Registra a que prisão cautelar que ensejou a regressão do regime estabelecido para o paciente foi relaxada pelo juízo de conhecimento, de modo que a manutenção do b
eneficiário
em
regime
mais

gravoso

para cumprimento da sua reprimenda

configura constrangimento ilegal.

Consigna

que há
excesso de prazo
no cumprimento da
prisão, haja vista que “
o paciente
encontra-se
preso em caráter por falta grave
ha
mais de 8 meses, mesmo tendo sua prisão a qual originou a regressão sendo relaxada
”

R
essalta que a

“
regressão de regime seta mantida SOMENTE quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, e nos autos principais,
esta
cristalino
que não exige materialidade nenhuma para manter o
mesmo preso
”.

Negritos no original

Com base nas razões acima expostas, requer
eu
, liminarmente
:

“
Seja recebido o presente
habeas corpus Substitutivo
e reconhecidos os motivos acima dispostos, para progredir de regime o paciente e com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente
”.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
196602661
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
197184688
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
197850164
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, o habeas corpus se
é uma
ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das cortes superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.

Aliás, nesse sentido, veja-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
.
(HC 182387
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29.05.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151DIVULG 17.06.2020PUBLIC 18.06.2020)
Destacamos

No caso em tela, sustenta
o
impetrante, que o paciente
teve
a
sua prisão preventiva relaxada nos autos
do processo
n.
1010556-52.2023.8.11.0003
, entretanto

o
J
uízo da
s

E
xecuç
ões Penais
manteve a regressão
cautelar

que resultou no
regime fechado
.
O impetrante, afirmou,
ainda
, que não há provas de que
ele
tenha cometido o crime doloso contra a vida que está sendo apurado nos autos acima apontados e, por es
s
a razão deve ser
fixado
para
regime de cumprimento de pena mais brando.

No entanto, da análise destes autos, é imperioso anotar que tal argumentação não merece guarida, posto que a regressão cautelar do regime imposto ao paciente ocorreu em virtude de ele ter, supostamente,
cometido outro crime doloso no curso da execução penal.

Como é sabido a
suspensão cautelar do cumprimento de pena em regime mais benéfico pode ser determinada até que o condenado seja ouvido e forneça suas explicações sobre o suposto descumprimento das condições que lhe foram impostas, oportunidade em que poderá apresentar causas dirimentes e descriminantes. Se convincentes os argumentos do reeducando, o juízo de primeiro grau poderá restabelecer o regime anterior, caso contrário, confirmar-se-á a regressão definitiva.

Tendo isso
como norte
, verifica-se que o
paciente foi preso em flagrante no dia 2 de maio de 2023, tendo em 5 de junho de 2023 sido mantida a regressão para o regime fechado, consoante se infere destes trechos da decisão
combatida
(ID
197184690
)
:

I – Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA, qualificado. Aportou aos autos informação de que o sentenciado foi solto nos autos de no 1011293-55.2023.811.0003, sendo fixadas medidas cautelares diversas da prisão (seq.304), razão pela qual os autos vieram conclusos.

II – É o caso de manter a regressão.

O art. 118, I, da lei n.o 7.210, de 11 de
Julho
de 1984 (Lei de Execução penal) é claro ao aduzir que:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado

: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Verifica-se, pela redação do referido dispositivo, que a legislação de regência não exige como fundamento para a regressão do regime de cumprimento de pena, que seja o sentenciado condenado por outro delito, bastando a ocorrência de sua prática.

[...]

Assim, não se pode olvidar que teve realmente o legislador a intenção de dar efeitos regressivos somente à prática de crime, e não ao seu trânsito em julgado, posto que a condenação por delito doloso, de forma definitiva, em muito é superior a uma mera falta administrativa.

No mais, vê-se que a própria legislação executiva penal equiparou a prática de novo crime a uma falta grave (LEP, art. 52).

Cumpre ainda registrar que, conforme a Súmula 526 do STJ, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque o artigo acima citado apenas exige a prática de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória.

Ademais, tal tese também restou fixada por unanimidade no STF no julgamento do RE 776.823 com repercussão geral reconhecida no tema 758 o qual aduz que: “ A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”.

Destarte, percebe-se que a decisão impugnada encontra suporte na jurisprudência, no sentido de que a prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução penal, caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Tal tese,
aliás,
foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
nos seguintes termos
:

Súmula n. 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Negritamos

No caso destes autos, não há dúvida que o
paciente descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto e praticou novo crime, circunstâncias, essas, que justificam
a
regressão
do
regime
,
termos do art. 118, caput e I da Lei
das
Execuções Penais, assim redigido:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta
grave;

Negritamos

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando verificar a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pela impetrante quanto ao constrangimento ilegal.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais,
é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave
.

Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

2. Na hipótese,
o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto
.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
20/11/2019).

4. Agravo desprovido.
(
AgRg
no HC n. 728.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4/.022 e publicado no
DJe
de 27.4.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO, COM IMPOSIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTIMAÇÃO POR 3 VEZES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. NÃO INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR EXECUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos da Lei Processual Penal, art. 367: O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. É que, a partir da citação, a obrigação de manter o endereço atualizado é do réu, não tendo o Juízo a obrigação de buscar o executado indefinidamente, o que justifica sua intimação por edital.

2 -
[...] In

casu
, a impossibilidade de localização do paciente, no endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o seu não-comparecimento em juízo para o cumprimento das condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de pena,
independente
de sua intimação por edital. (HC n. 52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 299.) 3- Portanto, não há que falar em inobservância da forma processual correta de intimação.

4-
Segundo se extrai da Lei de Execuções Penais, art. 50, V: Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas
.

5- No caso, como a apenada descumpriu, por 3 vezes, a obrigação de se apresentar à audiência admonitória para o cumprimento das penas restritivas de direito, às quais fora condenada, cometeu, em tese, falta grave, sendo permitida, portanto, a regressão de regime, conforme exegese do art. 118, I, da LEP.

6- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] (
AgRg
no HC 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
13/08/2019) 7- Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.3.2023 e publicado no
DJe
de 13.3.2023
)
Destacamos

Ademais,
em relação ao assunto
, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP
.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022 e publicado no DJE de 07.02.2022).

É
imperioso registrar
, ainda
nesse diapasão
,
que o inconformismo com a decisão que determinou a regressão do paciente ao regime fechado, em razão do não cumprimento dos requisitos do regime semiaberto e o cometimento de novo crime durante a execução da pena poderá ser examinado em sede de recurso próprio, isto é, o recurso de agravo de execução, porquanto a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do habeas corpus que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Por derradeiro, quanto ao excesso de prazo para análise do pedido de regressão de regime, constata-se das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora que o pedido foi analisado e indeferido, de modo que resta prejudicado tal
pleito
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Dionatam
Rodrigo de Almeida
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024